Tribunal: TJDFT
Processo: 0732315-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732315-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORAUTO INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA - EPP AGRAVADO: SETA SETE SERVICOS DE GESTAO E CONSULTORIA LTDA., CYRO FIDALGO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por CONSORAUTO INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA – EPP contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença proposto em face de SETA SETE SERVICOS DE GESTAO E CONSULTORIA LTDA., CYRO FIDALGO, indeferiu seu pedido de “penhora do direito à adjudicação compulsória” dos imóveis discriminados nos autos (ID 203507666, autos originários). Em suas razões (ID 62488726), o agravante sustenta que: 1) ao contrário da interpretação dada pelo juiz, não houve mera promessa ou expectativa de transferência de imóveis; 2) a promessa de compra e venda referenciou imóveis certos e determinados, antes da construção, e foi ratificada após a sua conclusão; 3) a agravada confessou ter transferido a posse desses imóveis a terceiro; 4) uma vez que o promitente comprador quita o preço ajustado, ele possui direito de formalizar a propriedade imobiliária em seu nome; 5) no caso de eventual resistência do vendedor, cabe adjudicação compulsória; 6) “ainda que não haja garantia de que a adjudicação compulsória seja deferida, o direito de ação ou o direito ao reconhecimento administrativo à adjudicação têm previsão regulamentar e não poderiam ser indeferidos de pronto (...)”. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado “o bloqueio/indisponibilidade a ser averbada na matrícula das unidades 08-308 e 07-405 do empreendimento The Sun Full Condominium Resort, discriminados nas matrículas 105.990 e 105.945 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal.” No mérito, a procedência do recurso para que seja “deferida a penhora do direito à adjudicação compulsória (administrativa ou judicial)”. Preparo comprovado (ID 62488728 e 62488729). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. O agravante pretende o bloqueio/indisponibilidade a ser averbada na matrícula das unidades 08-308 e 07-405 do empreendimento The Sun Full Condominium Resort, discriminado nas matrículas 105.990 e 105.945 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Defende que é possível a penhora pode recair sobre os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de promessa de compra e venda, ainda que ausente o registro do contrato, e não sobre a propriedade do imóvel. Afirma que concluída a obra, a agravada possui direito aquisitivo sobre os imóveis que são passíveis de penhora, conforme contrato (ID 169603501, autos originários). O contrato, celebrado em 20/04/2010, apenas assegura a contratada o direito de transferir, vender, alienar, onerar os imóveis para realizar empreendimento. Em cognição sumária, não há probabilidade do direito; o contrato celebrado entre executada e a ITA BRASIL não é propriamente uma promessa de compra e venda da qual poderia surgir eventual direito à adjudicação imobiliária. Como consequência, não há que se falar em “penhora dos direitos à adjudicação compulsória”. Portanto, não é prudente, em liminar, determinar o bloqueio/indisponibilidade na matrículas das unidades como pretende o agravante. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o juiz de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator